Tribunal: TJDFT
Processo: 0706533-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706533-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAIS LIBANIO DE OLIVEIRA ROCHA, HANE LIBANIO DE OLIVEIRA ROCHA AGRAVADO: DIRCEU CRISTINO DE OLIVEIRA, MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por TAIS LIBANIO DE OLIVEIRA ROCHA e HANE LIBANIO DE OLIVEIRA ROCHA MOURA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília pela qual nomeado inventariante o agravado DIRCEU CRISTINO DE OLIVEIRA e determinada a expedição de ofício a juízo diverso, solicitando informações, decisão nos seguintes termos: “Diante da inação dos herdeiros, nomeio Dirceu Cristino de Oliveira como inventariante. Expeça-se o compromisso. Oficie-se o Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, processo no 0705463- 72.2021.8.07.0001, para que seja apresentada pelo Condomínio do Edifício San Martin relatório indicando o valor das dívidas relacionadas às taxas condominiais do imóvel localizado na Quadra 705, Bloco G, Apartamento 507, SHC/Norte/DF. Com a resposta acima, diga o inventariante.” - ID 147981645, autos de origem Em suas razões, as agravantes TAIS LIBANIO DE OLIVEIRA ROCHA e HANE LIBANIO DE OLIVEIRA ROCHA MOURA sustentam, em linhas gerais que “as herdeiras são as únicas prejudicadas com a inércia processual neste feito” - ID 44016123, p. 7; que “Os terceiros interessados estão judicialmente autorizados a se imitirem na posse do imóvel, portanto, desde 05.08.2019 – e, naturalmente, todas as despesas do imóvel a partir desta data são de sua responsabilidade.” - ID 44016123, p. 9. Alegam que “A decisão agravada e a subsequente que são objeto do presente recurso, decide remover uma das herdeiras como inventariante com pouco mais de 02 meses que ela teve para resolver TODOS os problemas causados pela inércia da primeira inventariante e a omissão incompetência do Juízo a quo, como, em adição, ainda resolve requerer ao MM. Juízo da 11a Vara Cível (processo 0706316-81.2021.8.07.0001) os débitos posteriores a 2019 relativos ao imóvel como se estes fossem responsabilidade das herdeiras.” - ID 44016123, p. 14. E requerem, ao final: “Dessa forma, estando fartamente comprovado que os Agravados só não se imitiram na posse do imóvel em agosto de 2019 por decisão própria, e tendo as herdeiras realizado a prestação de contas relativas ao imóvel inclusive com pagamento de débitos posteriores que não precisariam ser pagos, até 2021, e adicionalmente, considerado que o presente feito tem tido uma condução absurda e omissa desde sua origem, e a decisão agravada é notadamente indevida e ilegal, que será também objeto de exceção de suspeição, além da remessa de cópia deste agravo para a Corregedoria do TJDFT e CNJ, é o presente agravo é para requerer: i. SEJAM antecipados os efeitos da tutela recursal para que seja imediatamente liberado o saldo remanescente atualizado da venda do imóvel depositado em favor das herdeiras, com expedição de alvará em nome do presente signatário, consoante ID 46774635; ii. Sejam antecipados os efeitos da tutela recursal para que seja sobrestada a decisão que determinou a alteração da inventariança para o Agravado; iii. No mérito, sejam integralmente reformadas as decisões agravadas, com a revogação da alteração do inventariante para o Agravado; iv. Alternativamente, mesmo eventualmente mantido o Agravado como Inventariante, que este seja impedido de pagar quaisquer débitos posteriores à prestação de contas já apresentada pelas herdeiras; v. No mérito requer-se a confirmação dos efeitos da antecipação da tutela recursal e; vi. Sejam condenados os Agravados por litigância de má-fé, por terem conseguido induzir o MM. em erro, adulterando propositalmente a verdade dos fatos; vii. Seja determinada a expedição de ofício à Corregedoria do TJDFT e ao CNJ para apreciação da condução deste feito pelo Juízo a quo.” - ID 44016123, pp. 15/16. Preparo recolhido (ID 44023659). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em processo de inventário). No entanto, cuida-se de hipótese de conhecimento parcial. O pedido de “antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja imediatamente liberado o saldo remanescente atualizado da venda do imóvel depositado em favor das herdeiras, com expedição de alvará em nome do presente signatário” não foi objeto da decisão agravada. E o mesmo se diga com relação ao pedido subsidiário para que o atual inventariante nomeado “seja impedido de pagar quaisquer débitos posteriores à prestação de contas já apresentada pelas herdeiras.” Agravo de instrumento é recurso cuja matéria transferida ao exame do Tribunal de Justiça é unicamente aquela versada na decisão recorrida. Ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir matérias não enfrentadas pela decisão recorrida ou antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem configuraria supressão de instância. Assim, conheço parcialmente do recurso (somente quanto à matéria relativa a nomeação do inventariante), pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual nomeado o novo agravante do processo de inventário. E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, verificam-se os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, trata-se de ação de abertura de inventário dos bens deixados por CARLOS LIBANIO DA ROCHA – ID 39670566 dos autos n. 0001282-44.2009.8.07.0016, no qual em 25.5.2009 nomeada inventariante ANA LÚCIA SILVA PAULA (ID 39670586), ex-companheira do falecido. Além da ex-companheira (ANA LÚCIA SILVA PAULA), no inventário consta a existência de duas herdeiras TAIS LIBANIO DE OLIVEIRA ROCHA e HANE LIBANIO DE OLIVEIRA ROCHA MOURA, filhas do de cujus. Em 20.9.2022, o Juízo proferiu decisão removendo a inventariante ANA LÚCIA SILVA PAULA e determinando a intimação dos herdeiros para informar quanto ao interesse no encargo de inventariante (ID 137277476): “Comprove o terceiro interessado Dirceu Cristino de Oliveira a efetivação da transferência do imóvel adquirido, conforme autorização constante no Alvará de ID 40462288, caso não promovida a transferência junto ao cartório de registro de imóveis, justifique-se a inação, no prazo de cinco dias. Diante da desídia demonstrada, REMOVO ANA LUCIA SILVA PAULA do encargo de inventariante, nos termo do art. 622, II, do CPC. Intimem-se os demais herdeiros para informarem se tem o interesse em assumir o encargo, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. I.” As herdeiras contam com advogado constituído nos autos e a referida decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 27.09.2022 (ID 138149769). Intimadas, as herdeiras não se manifestaram quanto ao interesse de serem nomeadas como inventariante. Os terceiros interessados MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DE OLIVEIRA e DIRCEU CRISTINO DE OLIVEIRA (adquirentes do imóvel objeto do inventário), ora agravados, peticionaram nos autos, alegando, em suma, inércia da inventariante e das herdeiras de promover a transmissão de domínio do imóvel objeto do compromisso de compra e venda. E requereram: “Requer ainda, Excelência, face à mais absoluta inércia das herdeiras e da inventariante, seja designado inventariante judicial com o objetivo de saldar e liquidar as obrigações assumidas e inadimplidas, em especial, no que se refere à transmissão de domínio do bem imóvel alienado, e o pagamento das despesas que incidem sobre o mesmo, evitando assim, mais uma vez, a inércia pautada pela má-fé e tentativa de auferir vantagem indevida. No presente caso, apartamento alienado e não entregue, na forma do que autoriza o artigo 617 do CPC, nomeie um dos peticionários como inventariante judicial objetivando dar cumprimento ao instrumento de compromisso de compra e venda celebrado e não cumprido.” - petição, ID 138437259, pp. 7/8. Em 17.1.2023, pelo despacho de ID 146936298, determinada a intimação da inventariante para manifestação acerca da petição dos interessados DIRCEU CRISTINO DE OLIVEIRA e MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DE OLIVEIRA (ID 146936298); requereram a nomeação de um deles como inventariante. Em seguida, os agravados novamente peticionaram, sustentando que a decisão de ID 137277476 já havia destituído a inventariante do encargo que exercia e acrescentaram que “mencionada decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 27/09/2022, e, mais uma vez, a inventariante destituída, Ana Lúcia Silva Paula, bem como as herdeiras, Taís Libânio de Oliveira Rocha e Hane Linânio de Oliveira Rocha, e ainda seu esposo Abelardo Antônio Mendes, quedaram-se inertes. A prática omissiva tem proporcionado atraso injustificado de um negócio jurídico entabulado em junho de 2019, cujo valor da negociação, promessa de compra e venda do bem imóvel, Apartamento 507, Bloco G, Quadra 705, Bloco, SHC/Norte/DF, encontra-se depositado por sua totalidade, sem que os promitentes compradores possuam acesso ao mesmo.” - petição, ID 147437931. p. 1. E requereram: “Pois bem, a partir de tudo que foi aqui lançado, o que se percebe é que o inventário está sem representação e o espólio sem gestão, isso por força da inércia que beira a irresponsabilidade, bem como a violação dos deveres impostos às partes quando vem residir em juízo. Deste modo, Nobre Julgadora, medidas mais severas devem ser adotadas, a fim de colocar termo à situação que mais uma vez se traz à lume, em especial que seja nomeado outro inventariante judicial com vistas a solucionar a questão relacionado o imóvel objeto do compromisso de compra e venda em referência, bem como requer seja expedido ofício ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, processo no 0705463-72.2021.8.07.0001, instando Condomínio do Edifício Sain Martin a apresentar os valores relacionados às taxas de condomínio que ainda incidem sobre o apartamento negociado. A responsabilidade pelo adimplemento dos valores relacionados às taxas de condomínio depende da relação jurídico material com o bem, e no presente caso, resta claro que os peticionários não conseguiram a posse sobre o citado bem imóvel, e, deste modo, há de se considerar que tais valores aderem ao imóvel (obrigação propter rem), e nesta condição figuram como dívidas do espólio. [...].” - ID 147437931, pp. 2/3. Sobreveio a decisão agravada, pela qual nomeado DIRCEU CRISTINO DE OLIVEIRA (agravado) como inventariante e determinada a expedição de ofício ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, processo no 0705463- 72.2021.8.07.0001, para que o Condomínio do Edifício San Martin apresente relatório indicando o valor das dívidas relacionadas às taxas condominiais do imóvel localizado na Quadra 705, Bloco G, Apartamento 507, SHC/Norte/DF. E a controvérsia se dirige ao ato de nomeação do agravado DIRCEU (terceiro interessado) como inventariante após a destituição de ANA LUCIA SILVA PAULA daquele encargo, nos termos do art. 622, II,do CPC. O Código de Processo Civil traz ordem de prioridade na escolha do inventariante: “Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: I – o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste; II – o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados; III – qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio; IV – o herdeiro menor, por seu representante legal; V – o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados; VI – o cessionário do herdeiro ou do legatário; VII – o inventariante judicial, se houver; VIII – pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.” Embora não se trate de regra absoluta, a subversão da ordem prevista no art. 617 do CPC (art. 995 do CPC/73) pode ser admitida somente excepcionalmente. No sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTARIANTE. REMOÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 995 DO CPC/73. REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ART. 990 DO CPC/1973. ORDEM NÃO ABSOLUTA. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. MULTA. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. ( ) 3. O Tribunal de origem consignou que as provas dos autos indicam o regular comportamento do inventariante, não havendo provas de dilapidação ou ilicitude. A reforma do acórdão recorrido demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 deste Tribunal Superior. 4. A ordem de nomeação de inventariante, prevista no artigo 990 do Código de Processo Civil de 1973, não apresenta caráter absoluto, podendo ser alterada em situação excepcional, quando tiver o juiz fundadas razões para tanto, sendo possível a flexibilização e alteração da ordem de legitimados, para se atender às peculiaridades do caso concreto. Precedentes. 5. A jurisprudência desta Corte Superior entende devida a aplicação de multa nos segundos embargos de declaração opostos com o nítido caráter protelatório. 6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial (AgInt no AREsp n. 1.625.810/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 26/8/2020.) No caso, o terceiro interessado foi nomeado inventariante e o fundamento foi o de “inação dos herdeiros; no entanto, tal inação não diz respeito a transferência do imóvel para o nome dos terceiros interessados, mas ao fato de as herdeiras não terem se manifestado no processo desde a destituição da antiga inventariante ANA LUCIA SILVA PAULA, notadamente quanto à referida decisão de ID 137277476, pela qual determinada a intimação das herdeiras para informar sobre interesse de assumir o encargo de inventariante. Contudo, embora não tenha havido manifestação das herdeiras quanto à destituição da inventariante anterior, nem manifestação quanto ao interesse de serem nomeadas como inventariante, o fato é que o Juízo nomeou um terceiro como inventariante sem ouvir os herdeiros. Observa-se pelos andamentos dos autos que o despacho de ID 146936298, datado de que 17.1.2023, pelo qual determinada a intimação da inventariante (que já havia sido destituída pela decisão de ID137277476) para manifestação acerca da petição dos interessados DIRCEU CRISTINO DE OLIVEIRA e MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DE OLIVEIRA (ID 146936298) não foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) ou expediente eletrônico em nome dos advogados da inventariante destituída ou do advogado das herdeiras. Não consta dos autos a certidão de disponibilização e, em consulta ao expediente eletrônico dos autos na origem, não consta o referido provimento. Assim, considerando que para nomeação como inventariante têm preferência os herdeiros, especialmente no caso dos autos, nos quais constam bens que não têm qualquer relação com o terceiro (valores depositados em juízo da venda de bens do espólio – ID 48798340), verifica-se que a não intimação dos herdeiros quanto à nomeação pelo Juízo de um terceiro (DIRCEU CRISTINO DE OLIVEIRA) como inventariante, em princípio, deve suspensa. Assim é que, em sede de juízo de prelibação, defiro o efeito suspensivo para suspender a decisão agravada pela qual DIRCEU CRISTINO DE OLIVEIRA foi nomeado inventariante de inventário dos bens deixados por CARLOS LIBANIO DA ROCHA. Comunique-se à vara de origem; venham as informações, inclusive com esclarecimento quanto à intimação das partes do despacho de ID 146936298. Intimem-se as agravantes. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 8 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora